Tribunal: TJSP
Processo: 1010069-43.2025.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
APELAÇÃO – SENTENÇA TERMINATIVA – AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ORDEM DE EMENDA NÃO CUMPRIDA – CPC ARTS. 321 E 485, I – EXTINÇÃO MANTIDA –– Determinação de emenda para formulação de pedido certo e determinado. Descumprimento que autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321 e 485, I, do CPC.
– Cabimento, em tese,

Ementa:
APELAÇÃO – SENTENÇA TERMINATIVA – AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ORDEM DE EMENDA NÃO CUMPRIDA – CPC ARTS. 321 E 485, I – EXTINÇÃO MANTIDA –– Determinação de emenda para formulação de pedido certo e determinado. Descumprimento que autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321 e 485, I, do CPC.
– Cabimento, em tese, da exibição autônoma de documentos pelo procedimento comum, com natureza satisfativa e desnecessidade de urgência, conforme orientação do STJ.

– De rigor a manutenção da sentença extintiva, porque, embora seja adequada a via da ação autônoma de exibição de documentos, a parte autora deixou de cumprir a ordem de emenda para individualizar o objeto do pedido, incidindo a regra dos arts. 321 e 485, I, do CPC, o que impõe a preservação do decisum.
-Ademais, patente ausência de interesse agir diante da notificação genérica encaminhada à instituição bancária para apresentação do documento.
RECURSO NÃO PROVIDO.